Tribunal: TJBA
Processo: 8174659-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174659-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAISSA THAMILES PRADO TORRES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o embargante em face de acórdão que negou provimento ao seu anterior apelo e deu provimento parcial ao apelo da ora embargada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, somente podendo ser acolhidos caso haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial impugnada.

4. O erro material que desafia os aclaratórios consiste em mero equívoco ou inexatidão. Trata-se de um aspecto objetivo, como um número errado, ausência de palavras, erro de digitação ou troca de nomes.

5. No caso dos autos, o embargante sustenta que houve erro material no acórdão, por conta da alteração da base de cálculo dos honorários de sucumbência. Sem razão, contudo, pois tal alteração se configurou em capítulo da sentença especificadamente impugnado pela ora embargada, em seu recurso de apelação. Houve, portanto, discussão sobre a correta base de cálculo dos honorários de sucumbência, visto que o juízo a quo somente considerou o valo da condenação – relativo aos danos morais.

6. O que se verifica é que o embargante está insatisfeito com o resultado do julgamento e tenta, pela via dos aclaratórios, modificar o julgado. Contudo, o recurso ora analisado não se presta a esse fim.

IV. Dispositivo e tese

7. Acórdão mantido. Recurso conhecido e rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174659-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAISSA THAMILES PRADO TORRES e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e rejeitar os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.